Tribunal: STF
Processo: RE 626637
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE. O Tribunal concluiu pela inexistência de direito de candidatos à remarcação de teste de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, assentando a validade das provas realizadas até 15 de maio de 2013.